Tribunal: CARF
Processo: 13962.000429/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000429/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.899 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
PARATHY CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%.
RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE ULTRAPASSADO. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal, a pessoa jurídica
deve ser excluída do regime tributário do Simples Federal, com efeitos a partir
do mês subsequente ao que for incorrida a situação excludente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator e a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves – Relator
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000429/2010-51
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

Relatório
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal da empresa Parathy
Confecções devido ao sujeito passivo ter ultrapassado o limite do faturamento.
A fiscalização entendeu que o sócio, Vilmar Bussolaro, tinha mais de 10% de
participação societária em outras empresas além da Recorrente e por isso entendeu que as
empresas Parathy Confecções Ltda. (PARATHY), Firestar Indústria e Comércio de Confecções
Ltda. (FIRESTAR) e Indústria e Comércio de Confecções Novo Milênio (NOVO MILÊNIO)
são, de fato, apenas uma empresa, de propriedade de Vilmar Bussolaro, sendo que a soma do
faturamento das três empresas ultrapassa o limite para a sua manutenção no Simples.
Ou seja, a presente exclusão do Simples Federal decorre da constatação por parte
da fiscalização de que o Sr. Vilmar Bussolaro, sócio administrador da empresa PARATHY, é
também proprietário das empresas FIRESTAR e NOVO MILÊNIO, e as três empresas, juntas,
possuem receita bruta superior aos limites máximos estabelecidos pela legislação no simples
federal nos anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008.
Esta conclusão foi alcançada por meio da utilização de presunções por parte da
administração tributária, entendendo esta que, em que pese as empresas FIRESTAR e NOVO
MILÊNIO estabeleçam em seus contratos sociais determinadas pessoas como sendo os sócios
destas pessoas jurídicas, estas informações não correspondem a realidade fática.
A administração tributária, desta forma, alude a existência de simulação, sendo
que o verdadeiro proprietário das empresas seria o Sr. Vilmar Bussolaro.
De resto, adoto o relatório do v. acórdão recorrido.
A exclusão do Simples Federal, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/Blumenau
n° 30, de 27 de abril de 2010, foram motivadas pela constatação de que o sujeito
passivo ultrapassou o limite de faturamento, incidindo na vedação constante do artigo
9°, incisos II e IX, da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
A exclusão teve origem em representação administrativa que demonstra que as
empresas Parathy Confecções Ltda. (PARATHY), Firestar Indústria e Comércio de
Confecções Ltda. (FIRESTAR) e Indústria e Comércio de Confecções Novo Milênio
(NOVO MILÊNIO) são, de fato, apenas uma empresa, de propriedade de Vilmar
Bussolaro, e a soma do faturamento das três empresas ultrapassa o limite para a sua
manutenção no Simples.
Inconformado o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, com as
alegações expostas abaixo.
A requerente afirma que as presunções da fiscalização, que culminariam com o ato de
exclusão da Requerente do Simples, com efeitos desde 2005, tiveram por base a
realidade Mica dos anos de 2009 e 2010. Afirma ainda que as arguições da Fiscal
decorrem de auditoria superficial realizada nas operações da Requerente, não sendo
aprofundadas questões importantes.
Em relação à localização das empresas, afirma que a FIRESTAR e a NOVO MILÊNIO
somente se transferiram para o endereço acima apontado em 10/2008 e 07/2009,
respectivamente.
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

Aduz que a NOVO MILÊNIO não possuía relações comerciais com a Requerente, ou
com a FIRESTAR, nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008.
No tocante as instalações em que se situam a Requerente e as empresas FIRESTAR e
NOVO MILÊNIO, salienta que existem 4 galpões industriais com aproximadamente
1500 m2 cada um, isolados fisicamente uns dos outros e com identificação e entradas
próprias, todos devidamente alugados, e que os alugueis devidamente declarados na
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do proprietário, Sr. Vilmar
Bussolaro.
Em relação à composição de grupo econômico, afirma que a Requerente, que desde a
sua constituição, sempre foi composta pelos sócios Vilmar Bussolaro e Evani
Auxiliadora Franz6i, e que, liderada pelo empreendedorismo do primeiro (Sr. Kiko), foi
a precursora na regido da manufatura de "vestuário de jeans". Este fato teria despertado
o interesse de outras pessoas na regido, que já se dedicavam A. costura, levando ao
surgimento ou desenvolvimento de empresas como a FIRESTAR e a NOVO MILÊNIO.
Tais empresas foram constituídas por amigos, parentes e ex-funcionários, mas isto não
seria impedido por nosso sistema normativo.
Afirma que as empresas NOVO MILÊNIO e FIRESTAR tiveram diversas mudanças
em seus quadros societários no período de 2002 a 2008, e que tal fato decorre de uma
busca incessante por oportunidades por parte de pessoas que já tiveram contato com
essa indústria na região.
Aduz que a mera presença de familiares no quadro societário das empresas FIRESTAR
e NOVO MILÊNIO não pode ensejar a caracterização de grupo econômico.
Sob a ótica das atividades industrials das 3 empresas, afirma que o fato de que estas se
complementam foi justamente o que gerou a aproximação das empresas em galpões
vizinhos, com isto diminuindo os custos com a logística e tornando seus produtos mais
competitivos no mercado.
Salienta, todavia, que as empresas atuam de forma independente para diversos clientes,
citando-os nominalmente.
No que tange ao faturamento das 3 empresas, afirma que a soma do faturamento das 3
empresas no ano de 2005 (período abrangido pela exclusão do Simples) totaliza o
montante de R$ 1.521.645,06, e que, desta forma, não ultrapassou o limite para a
permanência no Simples.
Em relação aos demais anos-calendário, afirma que a empresa FIRESTAR, além de
possuir faturarnento cobrindo a folha de pagamento de seus colaboradores, tem sobra de
valores nunca abaixo do patamar de 27% dos valores brutos dos salários pagos.
No tocante A questão do faturamento da NOVO MILÊNIO no ano de 2007, em valores
insuficiente para cobrir sua folha de pagamentos, esclarece que a empresa passava por
dificuldades financeiras, impondo aos sócios o desembolso da diferença necessária ao
adimplemento desses gastos.
Quanto A ausência de empregados nos setores administrativos, afirma que os sócios
trabalhavam também na área administrativa, o que, com auxilio de escritório de
contabilidade, reduzia a necessidade de colaboradores nesta área.
Com relação A. ausência de registro de contas de água, aduz que a existência de poço
artesiano no local permite o consumo da água de forma livre e gratuita por todos. Já as
despesas de luz, muito embora não contabilizadas, quando não faziam parte dos
contratos de comodato ou aluguel, eram pagas pelos próprios sócios das empresas.
Quanto A ausência de registro de máquinas e equipamentos na contabilidade da NOVO
MILÊNIO e da FIRESTAR, esclarece a existência de contratos de arrendamento e
comodato firmados por ambas as empresas.
Aduz que a fiscal não poderia presumir que a ausência do registro de pequenas despesas
na contabilidade das empresas denotaria que é a requerente que arca com tais custos,
pois tal conclusão necessitaria de provas mais robustas.
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

Salienta que a descaracterização da personalidade jurídica da Requerente, e das
empresas FIRESTAR e NOVO MILÊNIO, foi feita com desrespeito aos arts. 50 do
Código Civil e o art. 116, parágrafo único do CTN, o que não pode ser aceito.
No tocante ao rodízio de empregados, afirma que inexistem irregularidades no fato de
um funcionário sair de uma empresa e ir para a outra, principalmente numa pequena
cidade em que a indústria têxtil ainda está em desenvolvimento, com escassas vagas de
trabalho.
Salienta a situação de dois funcionários que tiveram outras empregos entre a saída de
uma empresa e o ingresso em outra do suposto grupo econômico, o que desconfiguraria
o rodízio de empregados. Afirma que, mesmo existindo casos de desligamento de uma
das empresas em um dia e contratação por outra no dia seguinte, o que seria uma
exceção, este fato não desnaturaria a independência jurídica, administrativa, gerencial,
contábil e tributária das empresas.
Esclarece que o Sr. Vilmar Bussolaro, sócio da Requerente, é o proprietário (dono) do
imóvel onde estão sediadas, além da sua empresa, as empresas FIRESTAR e a NOVO
MILÊNIO; e por este motivo transita frequentemente no terreno, visitando, As vezes, as
dependências das outras empresas para conversar com os proprietários, até porque os
conhece, e de alguns é até parente, mantendo uma ótima relação de amizade com todos.
Entende que este seria o motivo de que, para um funcionário que não tem conhecimento
da relação locador/locatário entre as empresas PARATHY, FIRESTAR e NOVO
MILÊNIO, o Sr. Vilmar Buss°laro é o "dono de tudo".
Com relação as entrevistas com os sócios das empresas, afirma que o Sr. Clayton
Franzoi Yamashiro e o Sr. Valdemar de Souza conhecem bem a estrutura e a
administração de suas empresas, devendo ser afastada qualquer insinuação de se
tratarem de meros "testas de ferro".
No tocante a lista de aniversariantes, afirma que em uma cidade pequena como a de
Nova Trento, é natural que pessoas residentes criem lista com os aniversariantes do
mês, não sendo esta uma indicação para caracterização de grupo econômico.
Requer, por fim, o cancelamento doa to declaratório de exclusão do Simples.
Diante da suspensão do CNPJ das empresas NOVO MILÊNIO e FIRESTAR, bem
como a ausência de ato formal de exclusão destas empresas do Simples, os sócios-
administradores destas empresas anexam a este processo documentos e informações,
buscando demonstrar a lisura de sua operação assim como sua independência financeira,
administrativa, operacional e societária da PARATHY.
Solicitam o efeito suspensivo previsto para a presente manifestação em relação à
suspensão de seus CNPJ's e a sua permanência no Simples.

A DRJ, decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade e registrou
a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%. RECEITA
BRUTA GLOBAL. LIMITE ULTRAPASSADO. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social e
que a receita bruta global ultrapassou o limite legal, a pessoa jurídica deve ser excluída
do regime tributário do Simples Federal, com efeitos a partir do mês subseqüente ao que
for incorrida a situação excludente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

410 Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

- Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

A fiscalização entendeu que o sócio, Vilmar Bussolaro, tinha mais de 10% de
participação societária em outras empresas além da Recorrente e por isso entendeu que as
empresas Parathy Confecções Ltda. (PARATHY), Firestar Indústria e Comércio de Confecções
Ltda. (FIRESTAR) e Indústria e Comércio de Confecções Novo Milênio (NOVO MILÊNIO)
são, de fato, apenas uma empresa, de propriedade de Vilmar Bussolaro, sendo que a soma do
faturamento das três empresas ultrapassa o limite para a sua manutenção no Simples.

Ou seja, a presente exclusão do Simples Federal decorre da presunção por parte da
fiscalização de que o Sr. Vilmar Bussolaro, sócio administrador da empresa PARATHY, também
seria proprietário das empresas FIRESTAR e NOVO MILÊNIO, e as três empresas juntas
possuem receita bruta superior aos limites máximos estabelecidos pela legislação no simples
federal nos anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008.

A fiscalização constatou os seguinte fatos para presumir a simulação dos atos
negociais e desconsiderar os aspectos formais da documentação que envolve a estrutura da
empresa recorrente e as demais empresas que entende que fazem parte do grupo econômico:

- A empresa Recorrente, optante pelo Simples Federal, iniciou suas atividades em
02/03/1986, e tem como objetivo a exploração do ramo de confecções de peças do vestuário. Sua
sede está situada desde 08/12/1998 na Travessa Cucco, 471, na cidade de Nova Trento/SC
- A gerência da PARATHY é exercida pelo Sr. Vilmar Bussolaro, que possui 95%
de participação na empresa.
- Já a empresa FIRESTAR, inscrita no Simples Federal, iniciou suas atividades
em 25/03/1999, sendo que sua sede, desde 16/10/2008, localiza-se na Travessa Cucco, n° 100,
sala 05, na cidade de Nova Trento/SC.
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

- A empresa FIRESTAR tem como objetivo social a indústria e comércio de
confecções.
- A administração da empresa, de acordo com este contrato social, foi exercida
entre 05/06/2005 e 16/10/2008 pelo sócio administrador Sr. Mauricio Bussolaro, que possuía
95% das cotas, sendo que os demais 5% das cotas são propriedade da sócia Sra. Rosane Maria
Bussolaro.
- A partir de 16/10/2008, a sociedade passa a ter como sócios administradores os
Srs. Clayton Franzoi Yatnashiro e Darci Vamier, cada um com 50% das quotas, retirando-se da
sociedade os sócios anteriores.
- A empresa NOVO MILÊNIO, por sua vez, iniciou suas atividades em
07/10/1998, atuando no ramo de comércio varejista de alimentos. Em 02/03/2005, o ramo de
atividade da empresa é alterado para serviço de acabamento de tecidos e artigos têxteis
produzidos por terceiros; confecção de roupas de malhas; fabricação de artefatos têxteis e
comércio varejista do vestuário.
- A partir de 14/12/2005, a administração da sociedade fica a cargo do sócio
Valdemar de Souza, que possuía 95% das quotas, e da sócia Jeanine Franzói Przysiezny que
possuía 5% das quotas.
- A sociedade apresenta sede, desde 01 de julho de 2009, no endereço 1110
Travessa Cucco, n° 100, sala 02, na cidade de Nova Trento/SC.
- Foi constatado que os sócios quotistas majoritários da FIRESTAR, Sr. Mauricio
Bussolaro e Sr. Clayton Franzoi Yamashiro são sobrinhos dos sócios fundadores da empresa
PARATHY.
- Mauricio Bussolaro, menor, foi emancipado por Escritura Pública, em
maio/2005. Já Clayton Franzoi Yamashiro foi funcionário da FIRESTAR no período de
17/09/2007 a 27/11/2007, ingressando em 23/10/2008 formalmente na sociedade como sócio
administrador.
Ou seja, segundo a fiscalização, a verificação do quadro societário das pessoas
jurídicas em pauta revelou que as empresas apresentam laços familiares entre seus sócios.
- Outro constatação refere-se ao fato de que as empresas possuem sede no mesmo
endereço, na Travessa Cucco, n° 471 e n° 100, sendo que as empresas FIRESTAR e NOVO
MILÊNIO estão instaladas nas dependências da PARATHY.
- Entretanto, no período fiscalizado, foi constatado que a empresa NOVO
MILÊNIO não efetuou nenhum pagamento de aluguéis, enquanto que a empresa FIRESTAR,
pagou aluguéis apenas referente ao exercício 2008.
- No tocante ao maquinário necessário as atividades das empresas, inexistem
registros de máquinas e equipamentos na contabilidade da empresa NOVO MILÊNIO, que
informa manter Contrato de Arrendamento, todavia não traz provas deste arrendamento.
- A FIRESTAR, por sua vez, adquiriu algumas máquinas apenas no exercício de
2008, informando laborar nos exercícios anteriores com maquindrio oriundo de Contrato de
Comodato.
Conclui-se, desta forma, que os funcionários das empresas FIRESTAR e NOVO
MILÊNIO utilizam gratuitamente as máquinas e equipamentos, móveis e utensílios da
PARATHY para laborar.
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

- Verificou-se ainda a ausência de lançamentos de outros custos e despesas
necessários ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: energia elétrica, água e esgoto,
telefone, materiais de consumo, aluguéis, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, etc.
- As empresas FIRESTAR e NOVO MILÊNIO, com exceção dos sócios, não
possuem empregados registrados na parte administrativa, apenas operacional. O pessoal
administrativo das empresas, inclusive o RH, fica a cargo da PARATHY.
- Outro fato que demonstra a ligação entre as empresas é verificado na análise do
quadro de funcionários das empresas. Constata-se um verdadeiro rodízio entre os empregados
das três empresas, ora estão registrados em uma e ora em outra.
A fiscalização traz alguns exemplos:
- Mercedes Polli Cucco, foi empregada da Parathy no período de 04/04/1994 a
11/04/1995; 20/08/1996 a 25/11/1999 e 01/08/2000 a 14/11/2008 e ingressou na Firestar em
17/11/2008;
- Marcelo da Silva Santiago, foi empregado da Firestar no período de 01/02/2006
a 26/02/2008; foi admitido na Parathy em 27/02/2008 a 11/08/2009 e admitido na Novo Milênio
em 12/08/2009;
- Valdir Souza Correia, foi empregado da Firestar no período de 01/08/2005 a
17/03/2006 e ingressou na Novo Milênio em 08/09/2009;
- Diana Veneri, foi empregada da Parathy no período de 01/08/1997 a 13/04/2000,
e 02/05/2000 a 13/11/2009, e ingressou na Novo Milênio em 17/11/2009;
- Valquiria Till Marchi, foi empregada da Parathy no período de 13/07/1998 a
19/11/1998, 01/04/1999 a 30/11/2001 e 19/08/2002 a 19/11/2009, e ingressou na Novo Milênio
em 20/11/2009;
- Alexandre José Rover, foi empregado da Parathy no período de 02/05/2007 a
10/09/2009 e ingressou na Novo Milênio em 14/09/2009;
Devido a tais fatos, a fiscalização entendeu que as empresas FIRESTAR e NOVO
MILÊNIO não tinha substrato econômico e capacidade operacional para realizar seu objeto
social, concluindo que as empresas formavam um grupo econômico, nas quais o proprietário e
administrador de fato das empresas seria o Sr. Vilmar Bussolaro.
Pois bem.
Apesar de a fiscalização ter constatado e imputado a existência de grupo
econômico entre a empresa Recorrente e as empresas Firestar e Novo Milênio, tal imputação não
é hipótese tipificada em lei para ensejar a exclusão do Simples Federal.
Este meu entendimento não é exclusivo, conforme pode se verificar na ementa da
DRJ abaixo, a qual foi registrada em v. acórdão que analisou processo 13962.000433/2010-19 de
exclusão do Simples Nacional de outra empresa que segundo a fiscalização também pertence ao
mesmo grupo empresarial:

Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

Assim, a acusação relativa a suposta constatação de grupo econômico, por si, não
enseja a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Além da acusação de grupo econômico, a fiscalização também utilizou como
motivo para ensejar a exclusão do Simples, a suposta constatação de que o sócio, Sr. Vilmar
Bussolaro tinha mais de 10% de participação em outra empresa do grupo econômico e finalizou
que ele era sócio de fato das empresas do grupo, sendo o real administrador e proprietário.
Ocorre que, em relação a acusação de que teria mais de 10% de participação em
outra empresa, a fiscalização não se desincumbiu de provar tal fato/alegação, eis que não consta
nos autos qualquer documento que demonstre que ele tinha participação em outra empresa
pertencente ao suposto grupo econômico.
Tal acusação para ensejar a exclusão do Simples, relativo a participação societária
do Sr. Vilmar em outras empresas, bem como de que seria proprietário e administrador da fato,
seria possível se fosse comprovada a prática de atos de administração por parte dele, bem como
restasse comprovada a simulação das operações e existência das outras empresas pertencentes do
grupo econômico, constatação que no meu entender a fiscalização não demonstrou de forma
adequada.
O fato de nas outras empresas constarem familiares como sócios e
administradores não caracteriza simulação de existência das respectivas empresas, bem como
que o Sr. Vilmar era o administrado de fato de todas as empresas.
È que a comprovação da simulação objetiva exigiria um esforço probatório maior
do que o despendido pela fiscalização no sentido de evidenciar a confusão operacional financeira
e patrimonial entre as empresas ou a divergência entre as formas jurídicas adotadas pela
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

Recorrente e a realidade empresarial subjacente, fatos que a auditoria fiscal não conseguiu
comprovar cabalmente.
Desta forma, não subsiste a motivação da acusação de grupo econômico para
ensejar a exclusão da Recorrente tendo em vista sua atipicidade e, quanto a hipótese de
simulação das empresas FIRESTAR e NOVO MILÊNIO, entendo que falta qualificação legal
precisa, bem como conteúdo fático-probatório suficiente para se confirmar atos simulados e
confusão financeira e patrimonial.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário e a ele dar provimento
para cancelar o Ato de Exclusão do Simples Federal.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor
Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais se diverge dos entendimentos
tão bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.
Conforme decidido pelo colegiado, discorda-se do i. relator, decidindo-se, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, por entender que os documentos
juntados pela recorrente não são suficientes para ilidir os fatos, constantes em representação
fiscal, que deram causa à exclusão do contribuinte do regime do Simples Federal.
A Autoridade Fiscal entendeu que as empresas Parathy Confecções Ltda.
(PARATHY), Firestar Indústria e Comércio de Confecções Ltda. (FIRESTAR) e Indústria e
Comércio de Confecções Novo Milênio (NOVO MILÊNIO) são, de fato, apenas uma empresa,
de propriedade de Vilmar Bussolaro, e a soma do faturamento das três empresas ultrapassa o
limite para a sua manutenção no Simples, in verbis:
Da análise dos fatos relatados nesta REPRESENTAÇÃO, não
restam dúvidas de que existe uma só empresa, as três se confundem, possuem
unicidade de administração, exercida de fato pelo Sr. VILMAR BUSSOLARO, e
operam como uma única empresa.
Depoimentos dos funcionários confirmam que o proprietário das
empresas é o Sr. VILMAR BUSSOLARO.
A razão da PARATHY a FIRESTAR e a NOVO MILÊNIO terem
assumido grande parte da mão de obra, evidentemente foi devido à inscrição das
empresas no SIMPLES FEDERAL, instituído pela Lei n° 9.317/96 e no SIMPLES
NACIONAL, a partir de 01/07/2007, instituído pela Lei Complementar n°
123/2006. Este artifício possibilitou a distribuição do faturamento total entre as
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

três A empresas, de modo que todas pudessem permanecer no Simples. Com este
Regime Especial de tributação, unificado, diferenciado e favorecido, no âmbito
dos poderes da União, dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios, as
pessoas jurídicas consideradas como microempresas -ME e Empresas de
Pequeno Porte- EPP recolhem mensalmente, mediante documento único de
arrecadação, o ICMS, o ISS, IPI, PIS, COFINS, entre outros impostos e
contribuições. Em contrapartida, deixam de recolher as contribuições( patronal e
de terceiros) sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
Conforme demonstrado nesta Representação, a FIRESTAR e a
NOVO MILÊNIO, não dispõem de patrimônio e capacidade operacionais
necessários à realização de seu objetivo. Instalaram-se nas dependências da
PARATHY CONFECÇÕES LTDA, com a única finalidade de formalizar os
registros dos empregados. As duas empresas são totalmente controladas pela
PARATHY.
Considerando a soma do faturamento das três empresas, item 5, o
valor ultrapassa o limite para a sua manutenção no Simples, conforme dispõe a
Lei n° 9.317/96.
Isto posto, propomos, nos termos do artigo 9° incisos IleIXe art. 14
inciso I, da Lei n° 9.317/96, a EXCLUSÃO da empresa Representada do
SIMPLES a partir de 01 de junho de 2005.

A Recorrente alega a nulidade de todo o procedimento diante das conclusões
exaradas pela SACAT da DRF de Blumenau, nos autos do Processo Administrativo no
1392.000432/2010-74 - REATIVAÇÃO do CNPJ da empresa INDÚSTRIA E com. DE
CONFECÇÕES NOVO MILÊNIO LTDA.
A decisão proferida pela SACAT da DRF de Blumenau, nos autos do Processo
Administrativo n. 1392.000432/2010-74, não tem o efeito de anular todo o procedimento fiscal
realizado no contribuinte PARATHY CONFECÇÕES LTDA.
A fiscalização, a partir dos fatos e provas contidas na representação fiscal,
conclui pela exclusão da recorrente do Simples Federal, sendo esse o objeto da presente lide,
cuja competência é desse colegiado. Nesse mesmo sentido foi a decisão recorrida, conforme
excertos a seguir transcritos:
Importa ressaltar os limites da apreciação que aqui será feita.
Como do relatório deste acórdão se pode inferir, trata-se aqui de apreciação da
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra o ato de
ofício praticado pela DRF/BIumenau/SC que lhe excluiu do regime simplificado
de tributação do Simples Federal. Com efeito, a questão que importa nos limites
da presente decisão é, tão-somente, a referente à regularidade ou não da referida
exclusão, não havendo aqui qualquer juízo axiológico ou jurídico acerca de
lançamentos de ofício eventualmente resultantes desta exclusão.
O esclarecimento acerca desta delimitação se justifica em razão de
que no âmbito da DRJ/Florianópolis/SC as competências para apreciação dos
atos de exclusão e dos lançamentos de ofício nem sempre estão estabelecidas
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

para a mesma Turma de julgamento. Assim, o acatamento da exclusão do Simples
Federal não representa, automaticamente, aquiescência quanto à forma como
eventuais inadimplementos tributários foram concretamente exigidos por meio de
lançamentos de ofício vinculados, direta ou indiretamente, à exclusão.
Da mesma forma, em relação à suspensão do Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica em relação as empresas FIRESTAR e NOVO MILÊNIO, esta
Turma de Julgamento não tem competência para manifestar-se a respeito, não
sendo estes atos objeto da lide.
Antes o exposto, rejeita-se os argumentos da Recorrente quanto à nulidade do
procedimento fiscal.

Conforme relatório, a Fiscalização entendeu que havia uma “unicidade de
comando exercida pelo Sr. Vilmar Bussolaro e consequente utilização de interpostas pessoas, nas
empresas Firestar Indústria e Comércio de Confecções Ltda e Indústria e Comércio de
Confecções Novo Milênio Ltda. Tais subterfúgios foram utilizados com o intuito de afastar a
incidência de contribuição previdenciária (cota patronal) sobre as remunerações dos segurados
empregados e empresários, por meio da opção indevida pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições- SIMPLES”, conforme os seguintes fatos, em síntese:
a) As três empresas possuem sua sede no mesmo endereço, ou seja Travessa
Cucco, n° 471 e n° 100, embora de fato elas estejam situadas num único
Galpão com cerca de 1.400 m2, dividido em salões, distinguindo-se uma da
outra, apenas pelo n° de salas, havendo também intercâmbio entre uma e outra
sala.
b) As empresas acima pertencem à família de VILMAR BUSSOLARO, sócio
fundador da empresa PARATHY CONFECÇÕES LTDA (Contratos sociais e
Alterações Contratuais, em anexo).
c) Além de ocuparem o mesmo Galpão, as três empresas se completam,ou seja, a
PARATHY-Indústria e Comércio de Confecções Peças do Vestuário, a
FIRESTAR- Indústria e Comércio de Confecções e a NOVO MILÊNIO -
Serviços de Acabamento em Tecidos e Artigos Têxteis produzidos por
Terceiros; Confecção de roupas de Malha ; Fabricação de Artefatos têxteis; e
Comércio Varejista do Vestuário.
d) Na análise dos quadros acima, constata-se que o faturamento da FIRESTAR e
da NOVO MILÊNIO, mal dá para pagar a folha de pagamento de salários e
que no exercício de 2007 da empresa NOVO MILÊNIO, o faturamento foi
insuficiente até para cobrir a£ folha de pagamento de seus empregados.
e) Outro fato observado, é que as empresas FIRESTAR E NOVO MILÊNIO,
com exceção dos sócios, não possuem empregados registrados na parte
administrativa, apenas operacional.
f) A PARATHY na verdade está apenas separada por setores, ou seja, ela faz
toda a parte inicial da produção, como o corte e a talhacão. Possui também
todos os maquinados e pessoal administrativo, funcionando como RH
inclusive das outras duas empresas. A NOVO MILÊNIO é responsável por
toda a parte de produção propriamente dita, pois é ela quem confecciona as
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

peças. A FIRESTAR é responsável por toda parte de Acabamento, como
pregar botões, colocar zíperes, etc.
g) Há também um verdadeiro rodízio entre os empregados das três empresas, ora
estão registrados em uma e ora em outra.
h) Através da análise de seus livros contábeis, relativos ao período junho/2005 a
dezembro/2008, constatamos que embora a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES NOVO MILÊNIO, possuísse imóvel algum lançado em seu
ativo imobilizado, nunca efetuou pagamentos a título de aluguéis (lembramos
que as três empresas estão situadas no mesmo endereço), ( ver balancetes
contábeis anexos).
i) Os funcionários das empresas Firestar e Novo Milênio também, utilizam
gratuitamente as máquinas e equipamentos , móveis e utensílios da
PARATHY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA para
laborar.
j) Verificou-se ainda a ausência de lançamentos de outros custos e despesas
necessários ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: energia
elétrica, água e esgoto, telefone, materiais de consumo, aluguéis, móveis e
utensílios, máquinas e equipamentos, etc.
k) A grande parte das despesas contabilizadas na FIRESTAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, está relacionada com a Folha de
Pagamento e encargos. Quanto a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES NOVO MILÊNIO, esta contabiliza tão somente sua folha de
pagamento e encargos incidentes sobre essa folha.
l) Diante da ausência de custos na empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES NOVO MILÊNIO LTDA, e poucos lançamentos de custos na
FIRESTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA,
concluiu-se facilmente que as três empresas funcionam de fato como uma
única empresa. Analisando os quadros acima, não há dúvidas de que a
PARATHY CONFECÇÕES LTDA, arca com praticamente todos os custos
das demais empresas.
m) Conforme entrevistas com os empregados das empresas, esses informaram que
o proprietário de todas era o Sr. VILMAR BUSSOLARO.

Afirma a recorrente que “o acórdão ora combatido utiliza como fundamento a
afirmação de que: "o Sr Vilmar Busso/aro, sócio administrador da empresa PARATHY, é
também proprietário das empresas FIRESTAR e NOVO MILÉNIO, e as três empresas, juntas
possuem receita bruta superior aos limites máximos estabelecidos pela legislação no simples
federal" e também se limita a dizer que: "A Administração Tributária, desta forma , alude a
existência de simulação, sendo que o verdadeiro proprietário das empresas seria o Sr. Vilmar
Bussolaro", no entanto, os julgadores não exploraram os fatos e documentos acostados no
presente processo como deveriam.
Não assiste razão à Recorrente em suas alegações, a partir das afirmações e
documentos trazidos pelas defesa, verifica-se que essa não elidiu satisfatoriamente todos os
elementos comprobatórios trazidos pela Autoridade Fiscal.
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000429/2010-51

Verifica-se que a Autoridade Fiscal trouxe diversos elementos comprobatórios de
que na prática FIRESTAR, NOVO MILÊNIO e PARATHY tratava-se de uma única empresa:
as empresas estava situada no mesmo endereço, utilizavam-se de um mesmo maquinaria, havia
rodízio entre os empregados das empresas , que os sócios que constavam no contrato social era
parentes do proprietário de fato, que foram separadas as etapas da linha de produção em três
empresas a fim de que o faturamento de cada uma, isoladamente, se mantivesse dentro dos
limites para a opção e permanência no regime do Simples Federal.
É possível concluir a partir dos elementos probatórios do processo que havia um
grupo econômico formado empresas FIRESTAR, NOVO MILÊNIO e PARATHY, e que houve
uma simulação, com a divisão das etapas de um linha produção em três empresas distintas, para
que a recorrente permanecesse no regime do Simples. Além do grupo econômico, ressalta-se que
havia uma unicidade de comando exercida pelo Sr. Vilmar Bussolaro.
Portanto entende-se no mesmo sentido da decisão recorrida que o artificio de se
utilizar três empresas possibilitou a distribuição do faturamento total, permitindo a permanência
no Simples da PARATHY, e a diminuição ilícita de seus encargos tributários.
Considerando que o faturamento das empresas FIRESTAR, NOVO MILÊNIO e
PARATHY, somados, ultrapassam o limite estabelecido para a permanência no Simples Federal,
deve ser mantida a exclusão da recorrente desse regimento, conforme art. 9o, IX, da Lei no
9.317/96.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital